Tribunal: TCU
Processo: 031.610/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11212/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.610/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aba Israel Cohen Persiano (XXX.681.016-XX); Antonio Julio de Menezes Neto (XXX.251.146-XX); Flavio Henrique Vasconcelos (XXX.094.606-XX); Gilva Altair Rossi de Jesus (XXX.208.406-XX); Luiz Carlos Carneiro (XXX.745.426-XX); Maria de Fatima Carvalho (XXX.289.056-XX); Marisa Cotta Mancini (XXX.771.296-XX); Simone Teixeira Neves (XXX.526.886-XX); Tereza Virginia Ribeiro Barbosa (XXX.663.536-XX); Waleska Teixeira Caiaffa (XXX.305.636-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.